Tribunal: TJMT
Processo: 1004795-25.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004795-25.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Transgênicos, Agrotóxicos, Unidade de Conservação da Natureza]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), FRANCISCO FERREIRA MENDES JUNIOR - CPF: 397.874.351-53 (AGRAVADO), MARIA DA CONCEICAO MENDES FRANCA - CPF: 328.905.081-53 (AGRAVADO), GILMAR FERREIRA MENDES - CPF: 150.259.691-15 (AGRAVADO), MPEMT - DIAMANTINO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - CPF: 333.070.458-65 (ADVOGADO), LARISSA DE SOUSA CARDOSO - CPF: 047.207.081-96 (ADVOGADO), VICTOR HUGO GEBHARD DE AGUIAR - CPF: 027.191.431-97 (ADVOGADO), GUILHERME PUPE DA NOBREGA - CPF: 018.269.671-50 (ADVOGADO), HELENA VASCONCELOS DE LARA RESENDE - CPF: 035.900.161-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (LITISCONSORTES), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA APA NASCENTES DO RIO PARAGUAI - CNPJ: 28.996.274/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE ZORTEA ANTUNES - CPF: 054.215.379-35 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – DANO AMBIENTAL – NÃO COMPROVAÇÃO EM SEDE LIMINAR – ÔNUS DA PROVA – DISTRIBUIÇÃO FUNDAMENTADA – POSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência incidental, faz-se necessária a demonstração de probabilidade do direito (verossimilhança do direito invocado) e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Precauções genéricas no manuseio e aplicação de agrotóxicos - desprovido de provas – certamente gerará sensível instabilidade nas atividades rurais da região, uma vez que a área é detentora de CAR e SICAR, atestando a sua regularidade ambiental, conforme informações da SEMA-MT, enquanto o Órgão Ambiental vem exercendo a fiscalização ambiental rotineira na APA Nascentes do Rio Paraguai, contando com um agente regional para a Unidade, sem que tenha constatado ilegalidade dos Agravados (a justificar embargos e afins).

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pela admissão da aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, desde que justificada pelo magistrado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em ação civil pública com preceito condenatório c.c. pedido de liminar proposta contra
Francisco Ferreira Mendes Júnior, Maria da Conceição Mendes França e Gilmar Ferreira Mendes
, indeferiu a liminar, bem como a inversão do ônus da prova.

Em suas razões, o Agravante assevera que a fazenda “São Cristóvão”, que
“consiste numa área de 760,3980 ha, sediada nas coordenadas S 14°32'21,2” e W 56°22'46,1”, em Diamantino-MT”, integra a “Unidade de Conservação denominada como Área de Proteção Ambiental Estadual Nascentes do Rio Paraguai - instituída pelo Decreto estadual nº 7.596/2006, sob o influxo do Decreto estadual nº 1795/1997, editado com base no Código Estadual do Meio Ambiente - que se estende por uma área de 77.700 ha, distribuída entre os municípios de Diamantino-MT (29.591 ha) e Alto Paraguai-MT (44.067 ha)”.

Aduz que, concernente à utilização de agrotóxicos em área de proteção ambiental, o Parágrafo único do artigo 35 do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.651, de 11 de março de 2013, acrescentado pelo Decreto nº 568, de 11 de maio de 2016, estabeleceu que
“deve haver a adoção de práticas que garantam o uso racional dos recursos naturais e a consoante diminuição na utilização dos agrotóxicos”.

Consigna que, o marco de proteção vigente até 10/05/2016 não era observado pelos réus, e esforçou-se na celebração de termo de compromisso de ajustamento de conduta, com o objetivo de adequar a atividade econômica promovida na ‘Fazenda São Cristóvão’ ao novo marco de proteção da APA Nascentes do Rio Paraguai.

Afirma que os documentos juntados aos autos comprovam o descumprimento da legislação ambiental, ensejando a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, com o fito de cessar os reiterados danos causados ao meio ambiente pela atividade econômica promovida na Fazenda São Cristóvão.

Argumenta que cabível é a inversão do ônus da prova com fundamento no artigo 6º, VIII, da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, por se tratar de dano ambiental.

A liminar recursal foi indeferida. (Id.2308498)

Da liminar recursal fora oposto recurso de embargos de declaração (Id.2329452), contrarrazoado ao Id.2428624, que foi rejeitado pelo Relator (Id.2491515).

O Agravado apresentou contrarrazões (Id.2529887), rechaçando os argumentos do Agravante e pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso. (Id.3067561)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020